Tribunal: TJSP
Processo: 0572336-60.2013.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Inocorrência da prescrição – Súmula 106, não houve tentativa de citação pela Justiça – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0572336-60.2013.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, são apelados LUIZ SÉRGIO L. DE
SOUZA SANCHES e SANDRA GRABHER MEIER COSENZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0572336-60.2013.8.26.0366 -Voto no
2
VOTO No 18236/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0572336-60.2013.8.26.0366
APELANTE: Município de Mongaguá
APELADOS: Luis Sérgio L. de Souza Sanches e outro

APELAÇÃO
Execução fiscal
Crédito tributário

Prescrição intercorrente Termo inicial do prazo de suspensão
do processo (1 ano) Primeiro momento em que a Fazenda
Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de
bens penhoráveis
Prazo prescricional que se inicia
automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
no
julgamento
do REsp repetitivo no 1.340.553/RS Art. 40 da LEF, Súmula
314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) Inocorrência
da prescrição Súmula 106, não houve tentativa de citação
pela Justiça RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Mongaguá contra a sentença de fls. 21/23, que extinguiu a
execução fiscal ajuizada contra Luis Sérgio L. de Souza Sanches e outro, em
razão da prescrição intercorrente.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição intercorrente.
Não houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório.

Depreende-se dos autos que o Município de Mongaguá
ajuizou execução fiscal em 13/12/2013, objetivando a cobrança de IPTU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0572336-60.2013.8.26.0366 -Voto no
3
referentes aos exercícios de 2009 e 2012.
Não houve tentativa de citação. Em 12/09/2018 o
Município requereu o sobrestamento do processo em virtude de acordo de
parcelamento. Permaneceu inerte até 02/10/2019, quando requereu o
prosseguimento do feito. Sobreveio sentença extintiva em virtude da
prescrição intercorrente em 05/02/2020.
De rigor o provimento do recurso.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou
recentemente, na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos
de
observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, III do CPC)
, as
seguintes teses:

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável.

Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens.

E
ainda,
no REsp no
1340553,
representativo
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0572336-60.2013.8.26.0366 -Voto no
4
controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA
NO
ART.
40
E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair
a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano,
findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o
art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à
Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No
primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui,
portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo
a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar
diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.
Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que
limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de
que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0572336-60.2013.8.26.0366 -Voto no
5
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para
inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência
da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda
que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano
de
suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0572336-60.2013.8.26.0366 -Voto no
6
intercorrente e decretá-la de imediato;

Desta feita, deve ser afastado o reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois não houve tentativa de citação nos autos,
configurando-se inércia por parte dos mecanismos da Justiça.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
anulando-se a sentença apelada para determinar o prosseguimento da
execução fiscal.

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator